Tribunal: STF
Processo: Rcl 644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-28
Data de publicação: 1998-05-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA
AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF.
I. - Suspensos os efeitos das seguranças concedidas pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, foram os impetrantes com
igual pedido junto ao Juízo da Fazenda Pública da 1ª Vara, de
Teresina, PI, com a mesma causa de pedir embasadora das seguranças
cujas decisões foram suspensas pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal. Caso em que tem-se afronta ao decidido pela Corte Suprema.
C.F., art. 102, I, l.
II. - Reclamação julgada procedente.